Tribunal: TJSP
Processo: 1017985-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Inexistência de saldo devedor ou credor. Gestão de inventariante sobre um uníco imóvel que, por vontade da maioria, foi dado em comodato sob contraprestação de o comodatário pagar tributos e conservar o seu estado. O herdeiro que discorda (recorrente) impugna as notas fiscais sem demonstrar que o inventariante teria manipulado valores do fundo comum ou obtido

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Inexistência de saldo devedor ou credor. Gestão de inventariante sobre um uníco imóvel que, por vontade da maioria, foi dado em comodato sob contraprestação de o comodatário pagar tributos e conservar o seu estado. O herdeiro que discorda (recorrente) impugna as notas fiscais sem demonstrar que o inventariante teria manipulado valores do fundo comum ou obtido vantagem indevida, o que torna dispensável a apresentação de extrato contábil (art. 551 do CPC). Contas foram declaradas boas e o recorrente não apresenta documento que indique existência de saldo em seu favor. Não provimento.